Tribunal: TJDFT
Processo: 0711371-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711371-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRCEU JOSE CIZERZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 45109283) que, em demanda de produção antecipada de prova para eventual liquidação provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), declinou da competência para a Justiça Catarinense, comarca de Dionísio Cerqueira, onde se situa a agência em que celebrado o negócio jurídico. Inicialmente, requer a gratuidade de justiça. Alega, em suma, que optou por um dos foros competentes, no caso, do lugar da sede do BB - CPC 53, III, “a”. Pugna pela suspensão do processo principal, até o julgamento do AGI. 2. Preliminarmente, ante os documentos juntados pelo agravante (ids 45109278, 45109279, 45109280), defiro-lhe a gratuidade da justiça, limitada, porém, a este agravo, sem prejuízo de eventual extensão pelo Juízo a quo. Malgrado já tenha compartilhado do mesmo entendimento que fundamenta a decisão impugnada, alterei o meu posicionamento após melhor refletir sobre o tema. O título judicial em liquidação foi exarado pela Justiça Federal na Seção Judiciária do DF, onde também tem lugar a sede do BB. Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, ex vi do CPC 53, III, “a”, e, mutatis mutandis, o CPC 516, II, uma vez que a sentença foi exarada no DF. A propósito da previsão do CPC 53, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). Por sua vez, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “ 312. foros comuns concorrentes Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Ademais, no caso, o declínio ocorreu de ofício, pois o devedor/agravado não se manifestou acerca do tema, o que é vedado na hipótese de competência relativa (STJ 33). Dessarte, acha-se configurado o fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade dos autos serem a qualquer momento remetidos à Justiça Catarinense, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Defiro a liminar tão só para suspender a decisão agravada, até julgamento do AGI. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR